Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Preliminares. Inépcia. Ilegitimidade. Rejeitadas. Ausência manifestação de vontade. Empréstimo e seguro de vida. Assinatura eletrônica. Ausência autenticidade e integridade. Nulidade. Transferência a terceiro. Culpa concorrente. Repetição simples. Dano moral. Inexistente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença proferida na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que declarou a nulidade de contrato, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (ii) estabelecer se o réu é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se a abertura da conta e a contratação de empréstimo e seguro foram válidas; e (iv) verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos narrados.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial expõe de forma clara os fatos e o pedido, permitindo o exercício do contraditório, sendo a ausência de documentos mera deficiência probatória e não causa de inépcia.
4. A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, sendo evidente a pertinência subjetiva do banco à controvérsia, que envolve seus serviços e contratos.
5. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, e somente se afasta se comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
6. Os contratos impugnados, embora formalizados com assinatura eletrônica, carecem de elementos mínimos de validade jurídica e autenticidade, não sendo possível aferir sua legitimidade.
7. O uso da conta corrente pelo autor não implica validação dos contratos de empréstimo e seguro, os quais são autônomos e demandam manifestação específica de vontade.
8. A restituição do valor descontado indevidamente deve ser simples, pois o autor contribuiu para a fraude ao enviar documentos pessoais a terceiros, afastando o requisito de conduta contrária à boa-fé objetiva do credor exigido pelo art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. O autor também deve restituir à instituição financeira os valores efetivamente recebidos, admitida a compensação, nos termos do art. 368 do CC.
10. A condenação por danos morais é afastada, por ausência de comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade, considerando que o autor contribuiu de forma decisiva para a ocorrência da fraude.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos essenciais na petição inicial não configura inépcia quando não impede a compreensão da controvérsia. 2. A instituição financeira é parte legítima para responder por alegações de falha na prestação de seus serviços, à luz da teoria da asserção. 3. A restituição em dobro do indébito exige ausência de engano justificável por parte do credor, o que não se verifica quando há contribuição do consumidor para o evento danoso. 4. A simples ocorrência de fraude, com participação imprudente da vítima, não configura dano moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, 14, § 3o, e 42, parágrafo único; CC, arts. 368 e 186; CPC, arts. 321 e 330, § 1o; Medida Provisória n. 2.200-2/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.6.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.653.859/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1884063, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.6.2024.